Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702673-63.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GERALDA MAGELA BARBOSA DA SILVA RECORRIDA: JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da adjudicação compulsória de bem imóvel adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos, com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade à promitente compradora. 2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. 3. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 3.1. Para delimitar a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 3.2. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 3.3. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 3.4. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão. 3.5. A despeito do que tenta fazer crer a apelante, a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido improcedente, não denota a ocorrência de error in procedendo. 4. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, não tendo sido pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil. 5. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor pelo Poder Judiciário. 3.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado. 6. Caso em que a autora não trouxe aos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o efetivo pagamento integral do preço ajustado por ocasião da anunciada aquisição do imóvel. 7. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC incumbe ao demandante a prova do fato constitutivo de sua pretensão que, no caso, consiste no cumprimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória pleiteada. Logo, não tendo a recorrente se desincumbido do referido ônus, não subsistem razões para promover a reforma da sentença impugnada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 315, 319 e 320, todos do Código Civil, porque deveria ter acolhido seu pedido de adjudicação compulsória diante da comprovada quitação do contrato de compra e venda por meio de instrumento particular e de recibo devidamente assinado, cujo pagamento foi realizado em dinheiro. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 315, 319 e 320, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após examinar soberanamente a prova produzida, concluiu no ID 34837476 – Págs. 15/16 que: Ocorre que a autora não comprovou o cumprimento do segundo requisito necessário para legitimar sua pretensão, tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento de prova suficiente para demostrar o efetivo pagamento do preço estipulado entre os celebrantes, mencionado na cláusula terceira do aludido instrumento. O documento intitulado como “carta de quitação” e a “declaração” que o acompanha, ambos constantes no Id. 31124047, dizem respeito ao pagamento do preço ajustado entre a adquirente Jamara Cristina Santos de Souza, esposa do Sr. Edmundo Nunes de Souza e a sociedade empresária JFR Engenharia e Construções Ltda, nada comprovando a respeito do preço ajustado entre a demandante e o aludido casal de vendedores. A esse respeito convém ressaltar o teor da sentença proferida nos autos do processo no 2017.16.1.000665-0 (Id. 31125667), que julgou improcedente o pedido de imissão na posse do imóvel em questão, formulado pela ora demandante, ocasião em que também foi consignado que a autora não comprovou o pagamento do preço ajustado com o casal Jamara Cristina Santos de Souza e Edmundo Nunes de Souza. Note-se que a referida sentença foi mantida integralmente pela Egrégia Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, como pode ser observado pelo teor do Acórdão no 1151030, constante no Id. 31125700. Assim, ao contrário do que argumenta a recorrente a questão alusiva ao efetivo pagamento do preço estipulado na compra do imóvel é matéria que deve ser examinada nos presentes autos, pois constitui um dos requisitos exigidos para o reconhecimento da legitimidade de sua pretensão à adjudicação compulsória do imóvel pretendido. Não é admissível suprimir a vontade do promitente vendedor, reconhecendo como legítima a pretensão do promitente comprador à adjudicação compulsória, sem que o adquirente tenha comprovado que pagou o preço ajustado pela venda do imóvel. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados de súmula supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1823285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015